Tribunal: STF
Processo: RE 1423999
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA/DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. INEXIGIBILIDADE. DIREITO DE MANUTENÇÃO DE CRÉDITO DAS OPERAÇÕES ANTECEDENTES. NÃO ESTORNO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DO ICMS PAGO NAS REMESSAS PRÉVIAS À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A CONSTITUIÇÃO DETERMINA A INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, O QUE PRESSUPÕE A CIRCULAÇÃO JURÍDICA, OU SEJA, A TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA, NEGÓCIO JURÍDICO, DE UMA PESSOA NATURAL OU JURÍDICA A OUTRA. NÃO É SOBRE A CIRCULAÇÃO FÍSICA, MAS SIM A CIRCULAÇÃO JURÍDICA, QUE TEM COMO ELEMENTO PARA A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. 



    ORIENTAÇÃO SEDIMENTADA NO STJ (SÚMULA 166 E RESP. 1.125.133/SP) E NO STF: "RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 11, §3º, II, 12, I, NO TRECHO 'AINDA QUE PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO MESMO TITULAR', E 13, §4º, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996" EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE NA ADC 49. 



    2. NÃO HÁ DEVER DE ESTORNO DO CRÉDITO DE ICMS DAS OPERAÇÕES ANTECEDENTES À DE REMESSA. A IRRELEVÂNCIA JURÍDICA DA REMESSA DE MERCADORIAS IMPEDE QUE SE QUALIFIQUE A SITUAÇÃO COMO HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA, PARA OS FINS DO ART. 155, §2°, II, ALÍNEAS "A" E "B" DA CF/88. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. JULGADOS DESTE TJRS E SINALIZAÇÃO DO STF. 



    SE HÁ PREJUÍZO A UMA OU OUTRA UNIDADE FEDERATIVA DIANTE DA MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CRÉDITO, DEVEM OS ESTADOS BUSCAR UMA SOLUÇÃO ALTERNATIVA, POR MEIO DE LEI COMPLEMENTAR (ART. 146, I, DA CF), PARA EQUILIBRAR EVENTUAL DISTORÇÃO. NÃO SE PODE ADMITIR, PORÉM, A DESATENÇÃO AO MANDAMENTO CONSTITUCIONAL DA NÃO CUMULATIVIDADE DO ICMS. 



    3. NÃO COMPROVADO O ESTORNO DO CRÉDITO DE ICMS NO ESTABELECIMENTO DESTINATÁRIO DA REMESSA OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO PREVIAMENTE À IMPETRAÇÃO, INVIÁVEL A PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 166 DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO EM DUPLICIDADE. 



    RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA."



    Em suas razões, o recorrente alega afronta ao artigo 155, § 2º, II, b, da Constituição Federal. Defende a impossibilidade do creditamento do ICMS das operações antecedentes à remessa para estabelecimento do mesmo titular, localizado em outro estado da federação.



    Sustenta que 



     [p]or força de interpretação judicial, apesar dessa circulação, o ICMS não incidirá na hipótese porque – em suma – não houve o tal ato de mercancia (compra e venda ou troca de titularidade jurídica do bem circulante). Em outras palavras, o bem circula, mas o tributo não incide. E o conceito de “não incidência tributária” é conhecido. 



    Nesses termos, conclui que 



    [s]e tudo que não é hipótese de incidência tributária é, naturalmente, hipótese de não incidência tributária e tendo a Constituição sido expressa ao determinar anulação do crédito em caso de não-incidência, basta ao intérprete efetuar uma operação silogística simples para concluir que o estorno do crédito de ICMS escriturado pelas entradas nas operações ora analisadas (remessa entre estabelecimentos do mesmo contribuinte) deve ser realizado.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração na ADC nº 49, Relator Ministro Edson Fachin, decidiu sobre a impossibilidade do estorno do crédito de ICMS na transferência interestadual da mercadoria entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte. 



    Para melhor entendimento, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão proferido no julgamentos dos aclaratórios:



    “Inicialmente, destaco que não há que se falar em omissão quanto a eventual possibilidade de estorno dos créditos até então adquiridos pelos contribuintes. A decisão, ora embargada, foi clara ao determinar a irrelevância da transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte para fins do ICMS. Nesse sentido, destaco dois trechos relevantes ao tema: 



    ‘Sobre o tema, o Ministro Rafael Mayer já chegou a consignar que “os atos internos, os graus de processamento no interior do estabelecimento não podem ser elementos de circulação econômica e jurídica, pois são simples atos físicos ou materiais do processo produtivo ”, motivo pelo qual concluiu não serem esses atos atrativos do imposto (Rp nº 1.181/PA, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/84). 



    (…) 



    este Supremo Tribunal Federal, a que compete manter a unidade e a autoridade da Constituição Federal, entende ser irrelevante que os estabelecimentos do mesmo contribuinte estejam no mesmo estado federado ’ (grifei) 



    À vista disso, fica evidente que devido a sua irrelevância jurídica para tributação, trata-se de hipótese integralmente alheia ao disposto no art.155, §2º, II da Constituição Federal. A transferência interestadual da mercadoria entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica equivale, portanto, a mera movimentação física. 



    Na perspectiva apresentada, a movimentação interestadual em discussão, por ser meramente física, seria equivalente a trocar a mercadoria de prateleira, o que configura, indiscutivelmente, hipótese estranha ao ICMS (DOC. 88, p.13).



    A decisão proferida não afasta o direito ao crédito da operação anterior conforme jurisprudência deste E. STF (RE 1.141.756, Tribunal Pleno, relator Marco Aurélio, j.28.09.2020, DJ 10.11.2020) ao que, em respeito ao princípio da não-cumulatividade, restam mantidos os créditos da operação anterior. 



    Portanto, inviável o estorno do crédito pelos argumentos suso mencionados, passo agora a análise da alegação do embargante no que tange a omissão acerca da extensão da declaração de inconstitucionalidade do princípio da autonomia dos estabelecimentos previsto no art. 11, §3º, II da Lei Complementar Federal nº 87/96.”  



    Assim, não merece reparos a decisão proferida pelo Tribunal de origem.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração da verba honorária (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente